Tribunal: TJES
Processo: 5007039-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007039-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO ALDO CALIMAN e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007039-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ANTONIO ALDO CALIMAN E OUTROS

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANTONIO ALDO CALIMAN E OUTROS
em face da decisão (Id n. 3057179 - Pág. 32) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante,
nos Embargos à Execução nº 5000694-63.2022.8.08.0049, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo destes embargos.

Inconformados, sustentam os agravantes, em suma, que fora impetrada Ação declaratória de número 5000518-84.2022.8.08.0049, pedindo a liminarmente inexigibilidade dos créditos mencionados pelo prazo de um ano, liminar esta que fora concedida na data de 17/05/2022.

Afirma que foram indicados bens a penhora.

Pleiteiam, assim, a atribuição de efeito suspensivo
e a reforma da decisão.

D
ecisão
indeferindo a atribuição de efeito suspensivo no id n. 3080621.

N
ão foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório no essencial.

É consabido que para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos a execução devem ser preenchidos, cumulativamente, 3 (três) requisitos, quais sejam, a) o requerimento da parte; b) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória; e c) a prévia segurança do juízo.

In casu
, é imperioso destacar que o juízo da execução fiscal não se encontra garantido.

E a jurisprudência do C. STJ encontra-se firme no sentido de que a exigência da garantia prévia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – não pode ser relativizada, eis que “mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.080 – GO).

Quanto à imprescindibilidade da garantia da execução para atribuição do pleiteado efeito suspensivo, citam-se: AgRg no AREsp 379.237/MS, 4ª Turma, DJe 02/02/2015; e AgRg no REsp 1.342.799/SP, 4ª Turma, DJe 12/06/2014.

Destaco, ainda, jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA . ARGUMENTOS GENÉRICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). ( STJ ; AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018).
II. In casu, o Recorrente limitou-se a formular pleito de atribuição de efeito suspensivo com fulcro em argumentos genéricos, não sendo possível extrair o alegado fumus boni iuris , como também não se afigura demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). III. O periculum in mora estaria adstrito à possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao Executado diante da continuidade da Execução, não havendo qualquer narrativa efetiva ou mesmo documentação capaz de demonstrar, ao menos, o iminente prejuízo que a Recorrente suportaria caso não fosse atribuído o pretendido efeito suspensivo nos Embargos à Execução, mormente no que tange às eventuais repercussões práticas no desenvolvimento das atividades habituais da Instituição Financeira. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190021582, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006197-12.2018.8.08.0011 AGRAVANTE: GLAUBER PEREIRA VOLPATO AGRAVADO: MARCO ANTONIO BARCELOS RIBEIRO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS MÉRITO EMBARGOS À EXECUÇÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO NO MOMENTO DA OPOSIÇÃO CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FORMADA COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS NO MOMENTO DA DECISÃO ANÁLISE DE ELEMENTOS APRESENTADOS POSTERIORMENTE VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPEROVIDO. 1. Se, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o agravante recolheu o preparo recursal, afasta-se a alegada deserção. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal está relacionado ao prejuízo que a parte teve com a prolação da decisão recorrida, podendo, inclusive, existir ainda que o recorrente não tenha razão, de forma que a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não afasta o interesse recursal, mas constitui requisito exigido para a concessão daquele pedido. Preliminar rejeitada. 3.
Se, no momento da decisão recorrida, não havia garantia ao juízo, correta a decisão que recebeu os embargos à execução sem lhes atribuir efeito suspensivo.
4. É vedado a este Órgão recursal, sob pena de supressão de instância, analisar elementos de prova que não existiam nos autos originários no momento da prolação da decisão recorrida. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001339, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 05/07/2021)

Embora os agravantes sustentem que indicaram bens, tendo, inclusive, feito a sua descrição nas razões recursais, não identifiquei nos documentos acostados ao presente recurso a efetiva penhora.

Nesse sentido, a execução não foi garantida por penhora, depósito ou mesmo caução, suficientes para configurar os requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dessa forma, não verifico ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, não havendo motivos para a sua reforma.

Em razão de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM 1º GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - P
ara a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos a execução devem ser preenchidos, cumulativamente, 3 (três) requisitos, quais sejam, a) o requerimento da parte; b) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória; e c) a prévia segurança do juízo.

2 - A
jurisprudência do C. STJ encontra-se firme no sentido de que a exigência da garantia prévia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – não pode ser relativizada, eis que “mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.080 – GO).

3 -
In casu
, é imperioso destacar que o juízo da execução fiscal não se encontra garantido.

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.